Tribunal: CARF
Processo: 19515.721823/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721823/2011-61
ACÓRDÃO
2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE
OFÍCIO.
CONHECIMENTO. REQUISITO. NORMA PROCESSUAL. VIGÊNCIA. DATA DA
APRECIAÇÃO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO.
ATINGIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 103. APLICÁVEL.
O recurso de ofício deverá ser conhecido quando o crédito exonerado
correspondente ao tributo e encargo de multa superar o limite do valor de
alçada vigente na data do respectivo julgamento em segunda instância.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE.
INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento ao
recurso de ofício interposto, com o retorno dos autos ao julgador de origem, para julgamento das
matérias que tiveram sua apreciação prejudicada em face da nulidade ora afastada. Vencidos os
Conselheiros Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro
Tomazela, que negaram-lhe provimento.

Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
2
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João
Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância, que
julgou procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário tanto referente ao descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-
68) como às contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas a terceiros, entidades e
fundos, bem como ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho SAT/RAT.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 16-57.332 - proferida pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 2.955 a 2.964):
1. Em decorrência de procedimento fiscal iniciado conforme retrata o Termo de
fls. 213/218 recebido pelo Contribuinte em 05/04/2011 (fls. 219), trata o presente
processo de lançamento de crédito tributário com efeitos sobrestados
(aguardando deslinde judicial) consubstanciado nos seguintes Autos de Infração:
1.1. Auto de Infração Debcad no 37.202.465-3, vide fls. 06/42, onde foram
apurados valores referentes às contribuições devidas pela empresa à Seguridade
Social, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, quais sejam: a
contribuição devida ao FPAS (quota patronal); a contribuição devida para o
financiamento dos benefícios concedidos em decorrência de incapacidade
laborativa. O montante do débito corresponde a R$ 17.279.281,68, consolidado
em 01/12/2011.
1.2. Auto de Infração Debcad no 37.202.466-1, vide fls. 43/63, com a apuração
das contribuições devidas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, no
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, com o débito de R$ 4.413.215,12,
consolidado em 01/12/2011.
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
3
1.3. Auto de Infração Debcad no 37.202.464-5, vide fls. 05, lavrado em razão do
descumprido de obrigação acessória, uma vez constatado que a empresa
apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212/91, art. 32, IV e §
5o, acrescentado pela lei 9.528/97, c/c o art. 225, IV e § 4o do Decreto 3.048/99,
período de 01/01/2008 a 31/10/2008, com o débito de R$ 533.550,50, lavrado em
01/12/2011.
1.4. Todos os referidos documentos tiveram a ciência pessoal do Autuado em
07/12/2011 consoante registrado em cada Auto.
1.5. Anota-se que o Auto de Infração lavrado na mesma ação fiscal por
descumprimento
de
obrigação
acessória
(CFL
22),
processo
no
19515.721.941/2011-70 e que estava apenso a este foi desapensado e julgado por
esta Turma em 26 de Junho de 2013, Acórdão no 16-48.047.
1.6. Registra-se que o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo foi juntado às fls. 02.
1.7. Consta do Relatório Fiscal, fls. 2543/2603, comum à todas as autuações, que a
entidade SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO não cumpriu as exigências legais
para usufruir da isenção conforme regula a lei ordinária 8.212/91 em seu artigo
55, especificamente quanto ao inciso V (razão do cancelamento administrativo da
isenção em 25/05/1995).
1.7.1. E, ainda, desta que:
Posto que a decisão judicial em 2a instância (que determina a vigência do art 55
da lei 8.212/91 apta a regular a concessão de isenção) permanece com os efeitos
suspensos segundo CAUTELAR INOMINADA N° 0021474-56.2010.4.03.0000/SP
concedida em 26/07/2010 pela interposição dos recursos especial e extraordinário
e que perdura até o exame de admissibilidade desse, em respeito aos princípios de
direito administrativo especialmente o de cunho prudencial, foi promovido o
lançamento do crédito tributário com efeitos sobrestados até o fim dos efeitos
suspensivos concedidos, ou da decisão definitiva transitada em julgado do
processo, ou ainda dos efeitos que forem determinados pelo STF em julgado de
tema constitucional idêntico (com repercussão geral). (grifos constam do original)
1.8. O referido Relatório, informa, quanto aos fatos geradores apurados que dois
são os grupos de lançamentos efetuados:
1.8.1. Lançamentos dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, cujos
valores foram declarados em GFIP (FPAS 639) e, portanto, reconhecidos pela
entidade como salário de contribuição de segurado, situação esta classificada no
código de levantamento GE e consta do ANEXO A (salário de contribuição de
segurados empregados declarados em GFIP) e código de levantamento GC que
consta no ANEXO B (salário de contribuição de segurados contribuintes individuais
declarados em GFIP);
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
4
1.8.2. Lançamento dos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias cujos
valores não foram declarados (sonegados) em GFIP (FPAS 639) e que foram
apurados em folha de pagamentos, convenção coletiva de trabalho e lançamentos
contábeis. Tal situação foi classificada em diversos códigos de levantamento e
constam dos ANEXOS C a G.
1.9. Observa-se que referido Relatório Fiscal contém o detalhamento sobre a
caracterização dos fatos geradores; esclarecimentos sobre a aplicação da multa;
indicação dos elementos examinados; base legal; informações sobre os autos de
infração lavrados
por descumprimento de
obrigações
acessórias;
as
representações expedidas, outras informações, entre elas, sobre os anexos e
planilhas do processo.
1.10. Destaca-se que as contribuições previdenciárias devidas pela empresa
objeto do lançamento em apreço são: contribuição patronal de 20% (art. 22, I da
Lei no 8.212/91); contribuição de 2% para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (art. 22, II da Lei no 8.212/91). Quanto às
contribuições devidas pela empresa aos Terceiros, foram assim discriminadas:
2,5%, FNDE; 1,5%, SESC; 1,0%, SENAC; 0,2%, INCRA; 0,6%, SEBRAE.
1.11. Em suma, as rubricas caracterizadas como fatos geradores dos tributos em
questão a seguir mencionadas, foram identificadas nas folhas de pagamento,
onde não foram reconhecidas como base de cálculo das contribuições aqui em
apreço. Questionada via intimação durante o procedimento fiscal, confirmada a
referida situação de não terem sido consideradas pela Fiscalizada como
integrantes do salário de contribuição, nem declaradas em GFIP. São elas:
1.11.1. Alimentação com ausência de PAT: custos e despesas lançados na
contabilidade a título de alimentação, refeições, cestas básicas e congêneres.
Como o contribuinte, apesar de intimado, não individualizou os lançamentos
contábeis relativos exclusivamente à custos ou despesas com alimentação de
segurados a seu serviço, efetivado o lançamento por aferição indireta;
1.11.2. Assistência médica em desconformidade com a legislação: pelos
documentos examinados e esclarecimentos prestados pela Fiscalizada,
identificado pagamento do referido benefício com restrição em função do cargo,
ou seja, inexistência de tratamento equânime dos empregados em relação aos
dirigentes.
1.11.3. “Rubrica V188 (Folha de pagamentos MANAD) – INDENIZAÇÃO DSR S/A
NOT COMPLEMENTAR” que, conforme esclarecido pela Fiscalizada, é referente ao
pagamento de adicional noturno complementar e, nestas condições, é verba de
natureza salarial, não se enquadra nas hipóteses legais de exclusão do conceito de
salário de contribuição, base de cálculo das contribuições em foco.
1.11.4. Contratação e remuneração de cooperativas de trabalho. A remuneração
dos serviços de cooperativa de trabalho não foi declarada em GFIP, as notas
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
5
fiscais não foram apresentadas e não houve recolhimentos da contribuição
previdenciária devida (15% sobre o valor bruto da nota fiscal). Identificadas as
cooperativas (Paramédica e Use Taxi), valores, etc.
1.11.5. Lançamentos contábeis a título de Honorários Médicos a pagar
(contribuintes individuais por aferição indireta). Anotado que o Contribuinte,
intimado a discriminar e individualizar tais pagamentos não o fez de forma
satisfatória, pois não apresentou comprovantes de pagamento, notas fiscais,
recibos, dando ensejo ao lançamento por aferição indireta das contribuições
incidentes sobre tais remunerações. Ainda, acarretou a ampliação dos
procedimentos fiscais e a lavratura de autuações por falta ou insuficiência de
recolhimentos do imposto retido na fonte, processo no 19515.721824/2011-14.
1.12. Quanto ao Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória –
pela apresentação de GFIP com omissão de fatos geradores de contribuição
previdenciária – o Relatório Fiscal contém a informação e demonstração da
aplicação da penalidade mais benéfica, com fundamento na legislação que
menciona.
1.13. A par dos anexos do processo (Discriminativo de Débito, Relatório de
Lançamentos, Fundamentos Legais de Débito e Termos de Intimação Fiscal, ente
outros), o referido Relatório Fiscal inclui anexos e planilhas que corroboram para
a explicação do lançamento quanto à origem dos dados, valores, multa mais
benéfica, etc (fls. 2573/2603).
1.14. Importa ainda registrar que o processo foi instruído com os seguintes
documentos, em destaque (fls. 66/910): estatutos da entidade; Termos de
intimação e respostas com cópia da documentação juntada, como documentos de
ações trabalhistas (reclamações trabalhista, intimações, acordos, termos, guias de
recolhimento/depósitos,etc); parecer de auditores independentes; folhas de
pagamento, ata de assembleia; convenção coletiva de trabalho, guia de
recolhimento do FGTS; protocolo de envio de arquivos – conectividade social;
GPS; notas fiscais, relação/contabilização de pagamentos de serviços temporários
e estágios; resumo de informações GFIP – SEFIP; contrato de prestação de
serviços – temporários.
1.15. Ademais, juntadas as intimações e respectivas respostas/documentos
apresentados pela Fiscalizada (fls. 222/2542).
2. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, juntada às fls. 2609/2642
(AI Debcad no 37.290.774-1) e 268/283 (AI Debcad no 37.290.773-3), contestando,
em suma tanto as conclusões fiscais de desconsideração do efetivo atendimento
dos requisitos legais para o usufruto do direito de não recolher as contribuições
destinadas à chamada “cota patronal”, bem como as conclusões de caracterização
de fatos geradores de obrigações previdenciárias em sentido diverso do
Contribuinte, não declarados em GFIP, ressaltando que a abordagem não inclui os
aspectos em debate judicial, onde postula o reconhecimento de ser imune às
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 14 do CTN.
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
6
2.1. Inicialmente discorre sobre o pleno atendimento, no ano de 2008, dos
requisitos legais impostos para a materialização de seu direito ao não
recolhimento das contribuições chamadas de “cota patronal”, afirmando que
disponibilizou à fiscalização quando do procedimento fiscal a respectiva
documentação, sequer mencionada no Relatório Fiscal, colacionando-os também
nesta oportunidade.
2.2. Neste sentido, tem destaque: Regularidade perante o Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS e outros órgãos públicos (Municipal, Estadual e Federal).
2.3. Afirma que os valores destinados à gratuidade pelo Contribuinte, na forma da
legislação vigente em 2008, foram superiores aos valores da cota patronal não
recolhida.
2.4. Corroborando seu entendimento, junta relatório de auditoria independente
que comprova atender ao contido no § 19 do art. 3o do Decreto no 2536/98, com
a redação dada pelo Decreto no 5895/06.
2.5. Reitera que independentemente da ação judicial, disponibilizou a
documentação comprobatória de uma regular desobrigação de recolhimento da
“cota patronal previdenciária” em 2008, por efetivamente atender os requisitos
em 2008, destacando que estes documentos se encontram à disposição da RFB,
entendendo como recomendável o retorno dos autos à Autoridade Fiscal que
promoveu a combatida autuação para a referida verificação.
2.6. Conclui que os levantamentos GE/ GE1 e GE2 são improcedentes, alcançando
as três autuações.
2.7. Lado outro, defende a não caracterização de base de incidência
previdenciária dos valores envolvidos em custos do empregador com a
alimentação de seus empregados, independentemente de sua inscrição no PAT.
2.8. Neste sentido, afirma que a Autoridade Fiscal limitou-se a informar que a
falta formal de inscrição ao PAT. Discorre e menciona a origem e histórico da
legislação de suporte do referido benefício, acrescenta doutrina.
2.9. Conclui que não é tão somente pela adesão ao PAT que se verifica a natureza
da verba; que a participação no custeio da alimentação confirma seu caráter
indenizatório não gerador da incidência tributária em questão; transcreve
julgados e doutrina.
2.10. Ainda quanto esta verba, combate a falta de individualização dos
beneficiários, impugnando a generalização.
2.11. Reforça seu entendimento que se trata de parcela de natureza indenizatória
e pleiteia a improcedência da autuação.
2.12. De outra banda, contesta os valores relacionados à assistência médica
considerados como base de incidência previdenciária.
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
7
2.13. Alega que o importante não é a disponibilidade da assistência médica de
forma igualitária a todos os empregados, mas sim que a assistência médica seja,
efetivamente, disponibilizada a todos os empregados, independentemente de
seus padrões.
2.14. Assevera que a assistência médica é disponibilizada a todos os seus
empregados “com algumas diferenças vinculadas a cargos...” e que a distinção de
padrões não impede na exclusão prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
2.15. Adiante, quanto aos levantamentos denominados “honorários médicos a
pagar”, replica apontando nulidade por vício processual.
2.16. Relata que a empresa contratada para a guarda foi vítima de incêndio que
destruiu a documentação da Fiscalizada – neste sentido apresentou e reapresenta
os boletins de ocorrência – e que ainda assim apresentou descrição detalhada dos
pagamentos, discordando da afirmação fiscal de que o contribuinte “não o fez
satisfatoriamente” a comprovação.
2.17. Argumenta o motivo de força maior, defende necessidade de tempo para
recomposição da documentação comprobatória; transcreve julgados.
2.18. Ainda, a omissão de tal situação no relatório contraria o art. 25 do Decreto
no 7.574/2011, conclui que o auto de infração não possui fundamentação fática
válida, ocorreu falta de instrução válida e, assim, entende ser nulo de pleno
direito o lançamento.
2.19. Acrescenta que dos elementos colacionados é possível verificar que a maior
parte é constituída por pessoas jurídicas identificadas por seus CNPJ e quanto às
pessoas físicas, também estão identificadas pelo respectivo CPF.
2.20. Informa que toda a prova acerca da regularidade destes pagamentos foi
produzida na defesa apresentada no processo no 19515.721.824/2011-14,
decorrente do mesmo procedimento fiscal.
2.21. Afirma que tais pagamentos são remuneração por serviços prestados pelos
médicos e entidades médicas aos pacientes hospitalizados, trata-se de repasse de
pagamentos realizados por terceiros que se utilizaram do Hospital.
2.22. Desta forma, entende improcedente a autuação.
2.23. Ademais, alega duplicidade de tributação porque não foi levado a efeito
verificação junto aos beneficiários e, assim, é de se admitir que tais empresas e
pessoas físicas lançaram em sua contabilidade e declarações as receitas arroladas
neste processo administrativo.
2.24. Pela argumentação apresentada, pleiteia o reconhecimento da nulidade do
levantamento.
2.25. Por fim, trata dos “demais levantamentos, cooperativas e rubrica/V188”
afirmando que não se prestam de base de incidência previdenciária.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
8
2.26. Em conclusão ressalta que toda a argumentação impugnatória envolve os
DEBCAD 37.202.465-3 e 37.202.466-1, bem como o DEBCAD 37.202.464-5, todos
componentes do processo/COMPROT 19515.721823/2011-61.
2.3. E nesta, ao final, requer o acolhimento e julgamento de procedência de sua
impugnação, com o reconhecimento de total nulidade do lançamento, pelo
acolhimento dos argumentos preliminares suscitados, ou, se superados, pela sua
improcedência
respaldada
nos
argumentos
meritórios
oportunamente
apresentados.
2.4. Acrescenta pedido de recebimento e processamento de sua defesa, com a
consequente e imediata suspensão da exigibilidade do débito lançado até o
julgamento administrativo final; espera pelo cancelamento definitivo do débito.
3. Em análise preliminar ao julgamento, esta 13a Turma de Julgamento entendeu
pela necessidade de diligência, Despacho no 16/2012 (fls. 2742/2746), no qual,
após detalhada articulação, concluiu-se que a Fiscalização, deveria verificar o
cumprimento dos requisitos de isenção previstos no art. 14 do CTN (reconhecidos
pela Entidade em sua demanda judicial como de observância obrigatória) no
período do lançamento ora em questão (01/2008 a 12/2008) e, ad cautelam,
também os requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 e elaborar
Relatório Fiscal complementar ao primeiro contendo, expressamente, a situação
constatada, a saber, quanto ao cumprimento ou descumprimento dos requisitos
(do art. 14 do CTN e do art. 55 da Lei 8.212/91, preferencialmente em itens
distintos).
3.1. O resultado da diligência foi reduzido a Termo, vide Relatório Fiscal
Complementar, fls. 2859/2871. Do quanto aduzido pelo Auditor-Fiscal, importa
ressaltar:
3.2. Quanto ao descumprimento dos requisitos legais, inicialmente aponta que o
Contribuinte descumpriu o art. 14, III do CTN.
3.3. Neste sentido, acrescenta que foi lavrado o Auto de Infração AI-CFL-35, pois,
apesar de intimada mediante termos de intimação fiscal, o Contribuinte deixou de
apresentar informações e esclarecimentos quanto à individualizar e apresentar os
lançamentos contábeis referentes a despesas e custos com alimentação de
funcionários; folha de pagamentos ou identificação dos beneficiários pessoas
físicas dos pagamentos a título de 210206 - HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR,
juntamente com os recibos firmados e comprovantes de pagamentos; os
contratos, notas fiscais, faturas, comprovantes de pagamentos para pessoas
jurídicas também lançadas na conta 210206 - HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR;
as notas fiscais emitidas pelas cooperativas.
3.4. Também informa que foi lavrado o Auto de Infração AI-CFL-30 porque a
Fiscalizada deixou de preparar folhas de pagamento com as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e das pagas devidas aos
contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
9
estabelecidas pela RFB, pois as folhas de pagamento no padrão MANAD
apresentadas omitiam a remuneração paga/creditada aos contribuintes
individuais, conforme até confirmado pela resposta do Contribuinte, transcrita no
Relatório. Além das omissões dos referidos pagamentos nas Folhas e em GFIP,
também não foram apresentados comprovantes.
3.5. Destaca-se a conclusão do Auditor-Fiscal:
“4.7. Ou seja, os incisos I e III do art. 14 do CTN não puderam ser avaliados
por conduta do contribuinte.
4.8. Não foram encontrados indícios de descumprimento dos requisitos do
art. 55 da Lei n° 8.212/91 aplicáveis ao período fiscalizado.
4.9. Como conclusão deste relatório fiscal complementar, designamos
expressamente a situação contatada quanto ao descumprimento dos
requisitos I e III do art. 14 do CTN, desconstituindo a tese do contribuinte de
total observância do regramento em questão.” (Grifos acrescidos)
3.6. A Entidade recebeu em 26/03/2013 cópia do relatório complementar,
denominado Termo de Verificação de Diligência Fiscal (“AR” às fls. 2873) e
apresentou sua manifestação, fls. 2885/2897, da qual merece destaque os
seguintes aspectos:
3.7. Inicialmente informa que não lhe foi dado acesso ao inteiro teor do Despacho
no 16 da 13a Turma da DRJ/SP, e postula a respectiva disponibilização, evitando-se
cerceamento de sua defesa.
3.8. Destaca as conclusões do Relatório Fiscal Complementar no sentido de que
para o período de 2008 a Entidade cumpriu os requisitos do art. 55 da Lei
8.212/91 e afirma ser inaplicável na espécie o comando do art. 14 do CTN,
entendendo que deve ser observado exclusiva e totalmente, o contido na Lei no
8.212/91; no Decreto no 3.048/99 e no Decreto no 2.536/98, com a redação dada
pelo Decreto no 5.895/06.
3.9. Aponta nulidade da autuação, por falha em sua motivação, na medida em
que os não-recolhimentos cobrados não estão amparados no art. 55 da lei no
8.212/91 e demais Decretos mencionados, considerando inaplicável o art. 14 do
CNT na hipótese aqui tratada.
3.10. Ainda assim, rebate as conclusões da Autoridade Fiscal quanto ao
descumprimento dos incisos I e III do art. 14 do CTN, no curso do ano de 2008.
3.11. Alega que mantém sua escrita contábil absolutamente regular, com
observância das formalidades intrínsecas e extrínsecas, conforme atesta o
relatório da auditoria externa juntado à sua defesa administrativa.
3.12. Afirma que os pontos levantados pela fiscalização não são “fortes” o
suficiente para concluir que a escrita fiscal do Contribuinte não atendia as
exigências do inciso III, do art. 14, do CTN, ressaltando que as afirmativas fiscais
foram genéricas, não indicaram pontos específicos não atendidos.
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
10
3.13. Informa, conforme comprovado nos autos que “um incêndio eliminou
determinados documentos e registros fiscais”, mas mesmo com a ocorrência de
tal acidente, afirma plena regularidade contábil.
3.14. Refuta as conclusões fiscais quanto a um pretenso não atendimento às
exigências do art. 14, inciso III do CTN, tanto pela injurídica generalidade da
afirmação - considerando os diversos elementos que a respeito disponibilizou à
fiscalização, quanto pela sua efetiva convicção de ser a sua contabilidade
revestida de todas as exigências legais, inclusive atestado por auditoria
independente. Acrescenta que os apontamentos fiscais não possuem relevância
isolada para uma plena descaracterização contábil, como pretendido pela
fiscalização.
3.15. Ademais, quanto às afirmativas fiscais inseridas no item 4.5/4.6 do Relatório
Fiscal, quanto ao alcance do inciso I, do art. 14, do CTN, também alega que a
escrita contábil e fiscal da Entidade atende à plenitude das exigências legais e
reveste-se das formalidades necessárias a atestar a exatidão de seus
correspondentes registros.
3.16. Por outro lado, postula a concessão de prazo adicional para a juntada de
elementos/documentos.
3.17. Por fim, reitera seu pedido no sentido de ser reconhecida a improcedência
da autuação, o que se espera, ser reconhecido já em primeira instância
administrativa.
3.18. Nestas condições, fls. 2918, o processo foi encaminhado para esta Delegacia,
para julgamento que entendeu pela necessidade de nova diligência para integral
cumprimento da anterior.
3.19. Assim, o processo foi retornou à fiscalização para atendimento do então
Despacho no 10/2013, fls. 2920/2926, nos termos a seguir sumariados.
3.20. Ponderado que o relatório da diligência (fls. 2859/2871), aparentemente,
mostrou-se contraditório, vide o teor dos itens 4.7, 4.8. e 4.9 às fls. 2863, razão
pela qual deveria a Autoridade Fiscal esclarecer o assunto.
3.21. Considerando que o Auditor-Fiscal, no relatório complementar, não foi
suficientemente claro em suas conclusões e que, dependendo do caso concreto, o
inciso I do art. 14 do CTN tem redação correlata aos incisos IV e V do art. 55 da Lei
no 8.212/91, entendeu-se necessário que a Autoridade Fiscal apresentasse
manifestação objetiva e expressa no tocante ao quanto descumprido pela
Entidade bem como fosse esclarecido se o requisito descumprido (14, I do CTN)
corresponde, no caso em apreço, aos incisos IV e/ou V do art. 55 da Lei no
8.212/91, justificando e comprovando suas conclusões.
3.22. Em atendimento, realizada a segunda diligência fiscal que resultou no Termo
de Verificação Fiscal 02, fls. 2932/2938, com as conclusões a seguir resumidas.
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
11
3.23. Relata a origem do procedimento fiscal e a confirmação dos indícios
apontados na programação (consta do sistema interno PLENUS MV2/CONFILAN a
informação do cancelamento de isenção em 25/05/1995 e que a entidade pleiteia
isenção ou imunidade judicialmente, com liminar para o caso, bem como foi
confirmada a situação de cancelamento de isenção junto à Equipe da RFB que
acompanha as entidades filantrópicas).
3.24. Reproduz a legislação pertinente, de acordo com o período dos fatos
geradores e ressalta que até 09/11/2008 a isenção tinha que ser requerida à RFB,
não sendo necessário o requerimento no período de 10/11/2008 a 11/02/2009,
período em que vigorou a MP no 446/2008.
3.25. Informa que segundo a programação interna, não houve especificação da
operação de verificação dos pressupostos e requisitos de isenção legais e
regulamentares, já que, administrativamente, a concessão de isenção se
encontrava cancelada e pendente de renovação.
3.26. Enfatizado que por não se tratar de objeto de exame na programação fiscal,
a fiscalização não perscrutou materialmente tais pressupostos e requisitos, tão
somente verificou formalmente os documentos apresentados pelo contribuinte.
3.27. Especificamente para o período de 10/11/2008 a 31/12/2008, quando da
vigência e vigor da MP no 445, afirma a Autoridade Fiscal que apesar de
prescindível o requerimento de isenção à RFB, o contribuinte não atendeu em sua
integralidade os requisitos do art. 28 da referida MP (incisos X e XI).
3.28. Em resposta aos despachos que determinaram as diligências, a Autoridade
Fiscal assim informou:
“Diante das indagações promovidas pelo Despacho 16 -13a Turma da
DRJ/SP1 em 24/02/2012 e reforçadas pelo Despacho 10 - 13a Turma da
DRJ/SP1 em 24/07/2013, procurou-se, apesar de não ter sido este o objeto
da ação fiscal (análise formal e material das hipóteses taxativas do art. 14
do CTN e art. 55 da lei 8.212/90), elucidar o que foi constatado de forma
periférica, incidental, pois que ausente tal escopo das verificações
programadas. Reside neste ponto a alegação de falta de clareza suficiente
nas respostas (Item 6.6 do Despacho 10-13a Turma da DRJ/SP1) já que as
constatações são de cunho meramente formal, não tendo sido produzidas
provas materiais impeditivas ou desconstitutivas do direito à isenção
porque não buscadas pelos motivos já revelados.”
3.29. O Contribuinte recebeu cópia do Despacho no 16/2012, do Despacho no
10/2013 e dos respectivos resultados (Termos de Verificação de Diligência Fiscal
nos 1 e 2) em 09/01/2014, fls. 2939.
3.30. Em resposta, a Autuada apresentou manifestação, fls. 2946/2951, na qual
reafirma os argumentos anteriormente apresentados e, em relação ao quanto
questionado à fiscalização no segundo Despacho da DRJ, afirma que houve
tentativa de induzir a autoridade fiscal diligente a concluir de forma diversa ao
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
12
que constatara, em face do taxativo pronunciamento fiscal quanto à falta de
elementos a caracterizarem o contido no art. 55 da Lei no 8.212/91.
3.31. Neste sentido, reforça que a conclusão fiscal foi categórica quando no item
4.8. asseverou que “não foram encontrados indícios de descumprimento dos
requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91 aplicáveis ao período fiscalizado”.
3.32. Afirma que no presente processo prioritariamente é discutida a regularidade
da isenção previdenciária do contribuinte em relação ao atendimento – ou não –
do art. 55 da Lei no 8.212/91, na redação vigente no ano de 2008 e que as
questões afetas à imunidade, na forma do art. 14 do CTN, são objeto de discussão
jurídica perante o judiciário, ou seja, com viés diferente das considerações fiscais
e os contra-argumentos do contribuinte debatidas nestes autos.
3.33. Reforça que nada há nos autos a demonstrar desatendimento do art. 55 da
Lei no 8.212/91, concluindo não ser devida a cassação da isenção previdenciária
do contribuinte, ante a falta de razões efetivas para tanto.
3.34. Afinal, o contribuinte reafirma seu pedido de ser reconhecida a
improcedência da autuação (falta de indicação de descumprimento do art. 55 da
Lei no 8.212/91) e, se superada, pretende que seja decretada a nulidade material
deste lançamento pela falta da necessária certeza no lançamento, ante “aos
pronunciamentos colidentes entre si firmados pela DRJ e Fiscalização”.
É o relatório.
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo julgou
procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.953 a 2.991):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
A fundamentação jurídica e fática (motivo) do ato administrativo de lançamento
tributário deve estar demonstrada nos autos (motivação) e, por integrar a forma do
ato administrativo, a sua ausência resulta que o lançamento não prospera.
RELATÓRIO FISCAL. MOTIVAÇÃO DO ATO. INSUFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme rege o art.
2o da lei 9.784/99.
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
13
É nulo o Auto de Infração lavrado sem a suficiente explicitação do(s) fato(s) que lhe
deu(eram) causa, por configurada, na hipótese, a inobservância do princípio da
motivação dos atos administrativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS
EM LEI. DEVIDAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
isenção das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos os
requisitos estabelecidos em lei.
Somente tinham direito à isenção das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da
Lei 8.212/91, no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as
entidades beneficentes de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
A isenção, no período anterior à vigência da Lei no 12.101, de 27/11/2009, devia ser
requerida perante o órgão competente, que após a verificação do cumprimento, pela
requerente, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, emitia Ato
Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias. A fruição da isenção
somente tinha início a partir do protocolo do pedido.
A perda ou inexistência de isenção, torna a empresa obrigada ao recolhimento das
contribuições patronais incidentes sobre as verbas integrantes do salário-de-
contribuição de seus empregados e contribuintes individuais, conforme determina o
art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados a seu serviço.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentação de GFIP, a partir de 06/2003, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à lei (art.
32, IV, da Lei no 8.212/91), com consequente incidência da penalidade prevista no §
5o do referido artigo legal.
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
14
Deve ser infirmado o Auto de Infração que não contenha a correta indicação da
disposição legal infringida e da penalidade aplicável (art. 10, IV, do Decreto no
70.235/72).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, além da contribuição a
seu cargo também as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre
o salário de contribuição, em consonância com os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
(destaques no original)
Recurso de ofício
O Presidente da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado - Acórdão no 16-
57.332 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário correspondente a
tributo e encargo de multa em valor superior ao limite de alçada vigente à época, nestes termos
(processo digital, fl. 2.955):
Nos termos do art. 1o, da Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008, DOU de
07/01/2008, recorro de ofício da presente decisão, por se tratar de exoneração
de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais). Em consequência, esta decisão somente produzirá efeitos após o
julgamento em segunda instância.
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Juízo de Admissibilidade
O juízo de admissibilidade do recurso de ofício tem por referência o limite do valor
de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
15
determina o Enunciado no 103 de sua súmula. Logo, a partir de 17/01/2023, data de publicação da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, citada análise terá por parâmetro, em cada processo,
o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante superior a R$ 15.000.000,00, e
não mais de R$ 1.000.000,00, como previa a Portaria MF no 3, de 2008. É o que está posto na
legislação mencionada, que ora transcrevo:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Posta assim a questão, passo propriamente à apreciação do caso concreto.
Consoante excertos dos lançamentos que ora transcrevo, só de tributo, foi
cancelado crédito no valor de R$ 16.025.490,20 (R$ 12.765.119,20 + R$ 3.260.371,00), nestes
termos:
Debcad no 37.202.465-3 (processo digital, fl. 6):

Debcad no 37.202.466-1 (processo digital, fl. 43):

Ante o exposto, conheço do recurso de ofício interposto, pois, como visto, o crédito
cancelado decorrente de tributo e encargos de multa perfez montante consolidado em quantia
superior ao limite do valor de alçada atualmente vigente, que é de R$ 15.000.000,00.
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código,
trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade
funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
16
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da decisão recorrida de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa, em face
da carência de motivação. Com efeito, entendo que o lançamento contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação Fiscal e Intimações
subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 213 e seguintes).
A propósito, vale transcrever trechos tanto do voto condutor da decisão de origem,
como também da declaração de voto do julgador vencido, Sandro Zaia Pinetti, que não acatou
referida preliminar de nulidade. Confira-se:
Decisão de origem (processo digital, fls. 2.966 a 2.974):
5.6. E, do quanto apurado, considerando o relatório fiscal e as informações
advindas das diligências, há que se reconhecer a precariedade dos lançamentos.
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
17
[...]
6. Segundo a Autoridade Fiscal em seu Relatório (fls. 2543), os lançamentos,
efetivados com efeitos sobrestados, tiveram como motivação:
“Constatado que a entidade SOCIEDADE HOSPITAL SAMARITANO (CNPJ:
60.544.244/000167) não cumpriu as exigências legais para usufruir da
isenção conforme regula a lei ordinária 8.212/91 em seu artigo 55,
especificamente quanto ao inciso V (razão pelo cancelamento
administrativo da isenção em 25/05/1995).”
6.1. Frisa-se: a Autoridade Autuante mencionou que não foram cumpridas as
exigências do art. 55 da Lei no 8.212/91, mas não especificou qual delas no
referido Relatório Fiscal.
[...]
6.3. Por oportuno, relembra-se a informação do Auditor-Fiscal:
[...]
4.9 Como conclusão deste relatório fiscal complementar, designamos
expressamente a situação constatada quanto ao descumprimento dos
requisitos I e III do art. 14 do CTN, desconstituindo a tese do contribuinte
de total observância do regramento em questão.
[...]
6.5. Dos questionamentos formulados na segunda diligência, o Auditor-Fiscal
informou que o procedimento fiscal seguiu o exame previsto pela programação,
reafirmou que consta do sistema interno PLENUS MV2/CONFILAN a informação
do cancelamento de isenção em 25/05/1995 e que a entidade pleiteia isenção ou
imunidade judicialmente, com liminar para o caso, bem como informou que foi
confirmada a situação de cancelamento de isenção junto à Equipe da RFB que
acompanha os casos de entidades filantrópicas.
6.6. Acrescentado pela referida Autoridade que até 09/11/2008 a isenção tinha
que ser requerida à RFB, não sendo necessário o requerimento no período de
10/11/2008 a 11/02/2009, período em que vigorou a MP no 446/2008 e que, de
acordo com a programação interna, não houve verificação dos pressupostos e
requisitos de isenção legais e regulamentares, já que, administrativamente, a
concessão de isenção se encontrava cancelada e pendente de renovação.
[...]
6.8. Quanto ao período de 10/11/2008 a 31/12/2008, quando da vigência e vigor
da MP no 446, informou que apesar de prescindível o requerimento de isenção à
RFB, o contribuinte não atendeu em sua integralidade os requisitos do art. 28 da
referida MP, apontando, neste sentido, os incisos X e XI do dispositivo.
[...]
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
18
9. Por tudo que dos autos consta e que foi acima sumariado e destacado, conclui-
se que a motivação do lançamento não foi adequada e suficientemente informada
ao contribuinte.
9.1. A Autoridade Fiscal, no Relatório que acompanhou os Autos de Infração
registrou que a Entidade não cumpriu as exigências legais para usufruir da isenção
conforme regula a lei ordinária 8.212/91 em seu artigo 55, especificamente
quanto ao inciso V (razão do cancelamento administrativo da isenção em
25/05/1995).
[...]
9.4. A motivação deve ser explícita, clara e congruente.
9.5. Portanto, no caso, insuficiente a afirmação de que não foram cumpridos
requisitos sem a especificação e comprovação de qual deles seria o caso.
[...]
Motivação.
11. Previamente, importa relembrar que motivo é o pressuposto de fato e de
direito que serve de embasamento para a prática de ato administrativo.
[...]
11.11. Portanto, conforme anteriormente exposto, a Autoridade Fiscal não
informou adequadamente a motivação nem a respectiva fundamentação legal.
Destarte, presente o vício que conduz ao reconhecimento da nulidade do
lançamento.
(destaques no original)
Declaração de voto (processo digital, fls. 2.976 a 2.991):
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO
3. Voltando à questão de fundo, as hipóteses de nulidade do lançamento fiscal,
embora não encerre relação exaustiva, encontram-se previstas no art.59 do
Decreto
no70.235/72
(Processo
Administrativo
Fiscal
–
PAF).
Complementarmente, nos termos do art.60 do mencionado Decreto, quaisquer
outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas em Auto de Infração
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
[...]
3.2 Conforme relata o Auditor-Fiscal, o trabalho de fiscalização se iniciou em razão
da constatação de que a entidade teve sua isenção cancelada em 25/05/1995
(com efeitos a partir de 01/03/1993) e que a mesma possuía ação judicial
discutindo sua isenção/imunidade.
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
19
3.2.1. Ressalta que, ao menos para os fatos geradores ocorridos até
09/11/2008, “a isenção tinha que ser requerida à RFB” (fls. 2934). Mais
adiante, esclarece que procedeu ao lançamento das contribuições devidas
vez que, “administrativamente, a concessão de isenção se encontrava
cancelada e pendente de renovação” (fls. 2935). Por fim, destaca que,
“dado que a situação administrativa do contribuinte é de CANCELAMENTO
DA ISENÇÃO e que, no período de 01/2008 a 09/11/2008, o ato
administrativo era condição ‘sine qua non’ para a regularidade da isenção
tributária (‘tempus regit actum’), ... procedeu-se ao lançamento do tributo
Contribuição
Previdenciária
Patronal
(fatos
geradores:
segurados
empregados, contribuinte individuais) sem o exauriente exame dos
pressupostos, condições e elementos de existência, validade e eficácia da
isenção”.
3.3. Com isso, esclarece o Auditor-Fiscal que o contribuinte não havia
protocolizado requerimento administrativo de isenção, motivo suficiente para a
apuração das contribuições devidas pela fiscalizada como entidade não isenta,
sendo desnecessária a análise dos requisitos listados no art. 55 da Lei no8.212/91.
Por oportuno, ressalta-se que a necessidade do protocolo de Requerimento de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais será discutida adiante nesta
Declaração de Voto.
3.4. Sobre a situação da sociedade, acrescenta-se ao exposto os seguintes fatos
verificados nos documentos acostados aos autos e nas declarações efetuadas pela
empresa à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB):
3.4.1. A entidade teve sua isenção cancelada por meio do Ato Cancelatório
no21.604/002/1995, sem que se tenha notícia de qualquer requerimento
de isenção protocolizado pelo Contribuinte após esta data. Acrescenta-se
que, em nenhum momento, foi apresentado pela impugnante qualquer
prova em contrário.
3.4.2. Constata-se, a partir da leitura do Parecer dos Auditores
Independentes (fls.523/555), que a entidade, após o cancelamento de sua
isenção, não conseguiu a renovação do Certificado de Entidade de
Assistência Social – CEAS:
[...]
3.4.4. Em análise aos sistemas à disposição da RFB, em especial o sistema
Gfipweb, constata-se que a própria autuada apresentou, originalmente,
declarações GFIP no período 01/1999 a 01/2007 como prestadora de
serviços não isenta (código FPAS 515) tendo, inclusive, efetuado o
recolhimento de todas as contribuições previdenciárias devidas como
entidade não isenta nas competências 01/1999 a 04/2000. Essa situação
somente foi alterada a partir de 15/02/2007, data em que a autuada iniciou
a entrega de GFIPs retificadoras para o período 01/2002 a 01/2007 com a
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
20
alteração do seu código FPAS (de 515 para 639), passando a se autodeclarar
como entidade isenta das contribuições patronais.
3.5. Os fatos narrados trazem a conclusão de que a sociedade deixou de se
enquadrar como entidade isenta das contribuições patronais previdenciárias em
razão do Ato Cancelatório no21.604/002/1995 e do indeferimento da renovação
do CEAS protocolizado em 17/12/1997. Ainda, tal situação foi confirmada pela
própria sociedade a partir da competência 01/1999 com a entrega de GFIPs como
entidade não isenta (código FPAS 515), seguido do recolhimento de todas as
contribuições patronais previdenciárias.
3.5.1. Como corolário do exposto, a isenção das contribuições
previdenciárias patronais somente poderia ser usufruída pela sociedade
após o protocolo de novo pedido administrativo de reconhecimento de
isenção, com a prova do cumprimento de todos os requisitos listados no
art. 55 da Lei no 8.212/91, o que, em momento algum, restou demonstrado
no presente processo administrativo.
NECESSIDADE DE PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
4. Com a publicação da Lei no 12.101/09, a sistemática de concessão da isenção
das contribuições sociais patronais sofreu alterações. Dentre as principais
modificações, ressalta-se a inexistência, na lei nova, de pedido administrativo
dirigido à Autoridade Tributária para o reconhecimento do direito à isenção. No
entanto, em que pese a citada alteração legislativa, entende-se que a Lei
no12.101/09 não alterou os procedimentos vigentes anteriores à sua publicação.
4.1. A necessidade de apresentação do Requerimento de Reconhecimento de
Isenção de Contribuições Sociais encontrava-se prevista no § 1o do art. 55 da Lei
no8.212/91:
[...]
4.2. Por seu turno, embora o requerimento de reconhecimento de isenção não
esteja presente na nova legislação, alguns dispositivos do Decreto no 7.237/10
(que regulamentou a Lei no 12.101/09) permitem a conclusão de que, no que diz
respeito aos fatos geradores anteriores à sua publicação, o referido pedido
continuava existindo como pré-requisito para que a entidade pudesse gozar da
isenção. Cite-se, como exemplo, o contido no art.44 do referido decreto:
[...]
4.3. O contido no referido artigo evidencia que era necessária a prévia
apresentação de requerimento de reconhecimento de isenção para que o
cumprimento dos requisitos previstos no caput do art. 55 da Lei no 8.212/91
pudessem ser analisados. Ainda, o direito à isenção somente seria reconhecido a
partir do protocolo do citado pedido, inexistindo direito à isenção em data
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
21
anterior à do protocolo mesmo que, eventualmente, o contribuinte tivesse
cumprido os requisitos listados no art. 55 em data anterior.
[...]
4.6. Diante do exposto, comprovada a necessidade de protocolo do Requerimento
de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais para que a sociedade
possa fazer jus à isenção das contribuições patronais (e às destinadas aos
Terceiros), e não tendo a autuada comprovado a existência de qualquer pedido
nesse sentido, agiu corretamente a Autoridade Fiscal em proceder à formalização
dos Autos de Infração em análise, independente da análise dos requisitos listados
nos incisos I a V do art.55 da Lei no8.212/91.
4.6.1. Consequentemente, não tendo sido verificado pela Autoridade Fiscal o
cumprimento ou descumprimento dos requisitos previstos nos incisos I a V do art.
55 da Lei no8.212/91, torna-se desnecessária a análise dos argumentos
apresentados pela impugnante no sentido de que os mesmos teriam sido
cumpridos no período da autuação vez que tal análise não integra o contencioso
administrativo.
[...]
CONCLUSÃO
Os Autos de Infração incluídos no presente processo administrativo encontram-se
revestido das formalidades legais, estando de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
Foram apresentados todos os relatórios que, de acordo com as orientações
normativas vigentes, são necessários e suficientes para apresentar ao sujeito
passivo as informações pertinentes à origem das contribuições previdenciárias
lançadas.
[...]
Como se vê, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa nos “Autos de Infração” e no “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 5 a 63 e 2.543 a 2.603).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
22
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas
prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ao que se viu, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação,
improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos contidos no art.
10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade,
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento
administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto
sem fundamento legal razoável.
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.709 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2011-61
23
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de ofício interposto, com o retorno
dos autos ao julgador de origem, para julgamento das matérias que tiveram sua apreciação
prejudicada em face da nulidade ora afastada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 3071
DF CARF MF
Original